Tribunal: TJMT
Processo: 1023993-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023993-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - CPF: 051.586.156-16 (ADVOGADO), MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A - CNPJ: 19.394.808/0001-29 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE LINHARES - CPF: 089.279.286-87 (EMBARGANTE), FREDERICO BARBOSA GOMES - CPF: 035.842.506-92 (ADVOGADO), GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - CPF: 004.681.226-13 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 091.286.176-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO SANTA BARBARA - MENDES JUNIOR - CNPJ: 11.751.805/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA BARBARA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.290.057/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EYMARD TIMPONI FRANCA - CPF: 120.579.166-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANNE PINTO MOTTA ROQUE - CPF: 086.101.826-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E NÃO APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS DAS CORTES SUPERIORES – VICIOS INEXISTENTES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

“
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”. Tema 897/STF. “
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas na lei
”. Tema 1.089/STJ. Alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento rejeitada.

Não há falar em decadência do direito de revisão do ato administrativo, se não há pedido formulado pelo Autor neste sentido, na petição inicial.

Preclusão da matéria quanto à prescrição e decadência não aventada nas razoes recursais. Inovação recursal.

Ausente qualquer vício, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mendes Junior Trading e Engenharia S/A e Fernando Henrique Linhares, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
1002779-25.2023.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso.

Sustenta que, o aresto embargado apresenta omissão, ao fundamento de que,
“se a ação de ressarcimento é imprescritível, se e somente se, houver condenação por ato doloso de improbidade administrativa tipificado no art. 10, da LIA, logo, tal ato judicial deve ser proferido no âmbito de processo no qual seja assegurado às partes a aplicação da Lei no 8.429/92 e respectivo sistema de garantias, que não se fazem presentes na Lei no 7.347/85 e no rito ordinário do CPC”

Argumenta que, o acórdão apresenta obscuridade, ao não esclarecer eventual preclusão da matéria concernente à prescrição e decadência.

Assevera que, sob o seu ponto de vista,
“Não foi realizado o adequado distinguishing do caso concreto aos leading cases do STF (Tema Repercussão Geral 897 – RE no 852.475/SP) e do STJ (Tema Repetitivo 1089 – REsp 1.901.271/MT) representativos da controvérsia”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id.
204288666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e esclarecer obscuridade.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência dos vícios de omissão e obscuridade, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Inicialmente, quanto à questão de
preclusão
da matéria concernente à decadência e prescrição, evidencia-se que tal apontamento se trata de inovação recursal, tendo em vista que, não postulada nas razões recursais de agravo de instrumento.

A título de esclarecimento, a decadência e prescrição foram devidamente apreciadas no aresto embargado, restando rejeitadas as prejudiciais de mérito.

Passa-se então, às alegadas omissões.

Conforme ressaltado, em consonância à orientação pacificada pelas Cortes Superiores, em Temas Repetitivos, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; e na ação civil publica por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que declarar prescritas as sanções previstas na lei.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Outrossim, rechaçada a tese de decadência do direito de revisão do ato administrativo, face à ausência de pretensão formulada na petição inicial neste sentido.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, em consonância aos seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, cumpre esclarecer que, a interposição de recurso com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024